Tribunal: TJSP
Processo: 1058624-69.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
COBRANÇA - Procedência do pedido - Inconformismo da autora - Acolhimento - Fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 94,27 - Valor que não remunera adequadamente o patrono - Sentença reformada em parte para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 - Recurso provido.